Tribunal: STF
Processo: RE 1506007
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ART. 64 DA LEI 9.605/98. CRIME-FIM. ART. 48 DA LEI 9.605/98. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MPF contra sentença vazada nos seguintes termos: “Diante do exposto, à vista da fundamentação expendida, aplico ao caso o princípio da consunção do crime do artigo 48 pelo do artigo 64, ambos da Lei n. 9.605/98 e declaro extinta a punibilidade do acusado ADEMIR PEREIRA em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do CP e art. 61 do Código de Processo Penal”. 



    2. O MPF sustenta, em síntese, que o art. 48 visa proteger o meio ambiente natural, especificamente a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, ao passo que o art. 64 visa proteger o meio ambiente artificial/urbano ou o meio ambiente cultural (o meio ambiente dentro da área urbana ou a proteção de seu patrimônio paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental. Defende, ainda, a impertinência da técnica da absorção do "crime-meio permanente que só ocorre após execução/consumação do crime-fim instantâneo". 



    3. O magistrado sentenciante compreendeu que a intenção do acusado foi a de construir em local proibido (área de preservação permanente do Rio Araguaia), o que se amolda, em verdade, ao tipo do art. 64 da Lei de Crimes Ambientais, que estipula: 



    Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 



    4. De fato, em casos como este – construção de ranchos em beiras de lagos – o dolo do agente é “construir em local proibido” e não “impedir ou dificultar a regeneração de vegetação”. Observe-se que não há dúvidas de que a construção realizada irregularmente em solo não edificável também causou danos e impediu a regeneração da vegetação nativa no interior da área de preservação permanente do Rio Araguaia. Mas o dano da vegetação nativa foi etapa obrigatória para a realização da construção em solo não edificável, fato que leva à absorção do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98 pelo tipo contido no art. 64 do mesmo diploma legal. 



    5. Consoante o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente - e à qual, portanto, se dirigia seu dolo -, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no mesmo lugar. Veja-se: STJ, AgRg no REsp 1.954.736/SC, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/4/2023; STJ, REsp 1.925.717, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/05/2021.



     6. Dito de outro modo, “o delito de impedir a regeneração natural da flora se dá como mero gozo da construção, em evidente pós-fato impunível. Aquele que constrói uma edificação, claramente não poderá permitir que dentro daquela venha a nascer uma floresta. É mero exaurimento do crime de construção indevida, pelo aproveitamento natural da coisa construída”. Neste sentido: STJ, RHC 130.332, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/09/2020; STJ, REsp 1.639.723, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/02/2017; STJ, AgRg no REsp 1.750.117, Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 08/04/2019. 



    7. Vale dizer que o crime de destruir área de preservação permanente dá-se como meio necessário da realização do único intento de construir edificação em solo não edificável, sendo o crime-meio de destruição de vegetação absorvido pelo crime-fim de edificação proibida (STJ, REsp 1.376.670, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/05/2017). 



    8. No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, cuja compreensão é a de que o delito do art. 48 da Lei 9.605/98 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas) é mero exaurimento do delito do art. 64 da Lei 9.605/98 (promover construção em solo não edificável). Confira-se: TRF1, ACR 0003695-93.2016.4.01.3505, Pablo Zuniga Dourado (convocado), Quarta Turma, PJe 12/06/2023; TRF1, RESE 0002867-05.2018.4.01.3804, Néviton Guedes, Quarta Turma, e-DJF1 11/09/2019; TRF1, RESE 0000677-11.2014.4.01.3804/MG, Ney Bello, Terceira Turma, e-DJF1 11/09/2019; TRF3, ApCrim 0002401-38.2014.4.03.6118, Monica Bonavina (convocada), Décima Primeira Turma, e-DJF3 12/03/2020; TRF4, MS 2009.04.00.030610-4, Néfi Cordeiro, Sétima Turma, DJe 09/12/2009; TRF4, RESE 2005.72.00.004757-4, Salise Monteiro Sanchotene, Oitava Turma, DJe 10/01/2007.



     9. Não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário, pela inexistência da absorção do crime do art. 48 com o do art. 64 da Lei 9.605/98. Por todos: TR/JEF/GO, ApCrim 1008674-28.2018.4.01.3500, Francisco Valle Brum, Primeira Turma, PJe 03/03/2023.



    10. Todavia, deve-se ter em mente que não há qualquer ação autônoma de destruir floresta ou impedir sua regeneração, mas tão somente o ato de promover construção em local de edificação proibida. A destruição mostra-se, assim, condição necessária para a realização da obra no local e o impedimento à regeneração, pós-fato impunível pela fruição natural da construção realizada. 



    11. Ressalte-se que o STJ admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando o crime mais lesivo é utilizado como instrumento para a consecução do crime menor. Neste sentido: AgRg no AREsp 691.844/PA, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2017; AgRg no REsp 1.954.736/SC, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/4/2023. 



    12. Assim, é acertada a aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, e a desclassificação da conduta do autor do fato para o crime-fim previsto no artigo 64 da mesma Lei. Mantida a absorção, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é inarredável, já que o crime do art. 64 é instantâneo (STJ, REsp 1.125.374), possui pena máxima de 01 ano – prescrevendo em 04 –, e os imóveis foram construídos em data muito remota. (documento 25)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 32). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 225, caput, § 1°, inciso VII, § 3° e § 4°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



     II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.



     III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.474.615/GO, de minha autoria, DJe 11/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 840.376/AgR/RS, REl. Min. Luiz Fux, DJe 8/11/2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



     II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.451.910-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N º 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3 Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.453.423/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 21/2/2024).



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator